Tribunal: TJDFT
Processo: 0711089-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. COLHEITA DE PROVAS EM SEDE INQUISITÓRIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA. DEMONSTRADAS MATERIALIDADE E AUTORIA CRIMINOSAS. ESTELIONATO CONTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PESSOA IDOSA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ACERVO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA. RESPOSTA PENAL PELOS DELITOS. ADEQUAÇÃO. INDENIZAÇÃO ÀS VÍTIMAS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condenar os ora apelantes como incursos nas penas do art. 171, §2o, inciso I; art. 171, caput, c/c § 4o, e art. 288, caput, todos do Código Penal, e ao pagamento de indenização por danos às vítimas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são idôneas e condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à materialidade e autoria dos crimes dispostos na peça acusatória e se a reprimenda imposta aos sentenciados está adequada aos parâmetros normativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Rejeitadas as preliminares suscitadas pelas defesas. 3.1. Sobre a cadeia de custódia, dispõe o Código de Processo Penal que se trata do conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte, abrangendo desde a preservação do local do crime até os procedimentos policiais e periciais (art. 158-A, caput e §1°). 3.2. Não subsiste no Código de Processo Penal, entretanto, a obrigatoriedade de que sua extração seja realizada por meio de perito oficial, pois o art. 158-C do diploma normativo estabelece uma preferência e não uma imposição na coleta dos vestígios, daí porque, conquanto não submetida a extração dos dados a perícia, sua nulidade não resta de plano evidente, devendo o magistrado aferir se a prova, no caso, afigura-se confiável. 3.3. A mera suspeita de manipulação probatória, sem demonstração concreta de adulteração, não possui o condão de invalidar a prova, máxime se a defesa teve a possibilidade de acesso ao material extraído e, inclusive, de produzir eventual contraprova.
4. Ausentes violação aos princípios da ampla defesa e contraditório e ao enunciado de súmula vinculante n° 14 do Supremo Tribunal Federal. 4.1. Aos elementos obtidos pela autoridade policial tiveram acesso ambas as partes (defesa e acusação), com possibilidade concreta de se manifestarem acerca do conteúdo, a revelar-se ausente violação aos princípios invocados, sendo certo, ademais, que como os arquivos obtidos foram todos juntados aos autos, não há falar igualmente em violação ao citado enunciado de súmula vinculante.
5. Tratando-se de instituição financeira integrante da Administração Indireta, afigura-se desnecessária a representação para o início da ação penal pelo crime de estelionato, na forma do art. 171, §5°, do Código Penal.
6. Não há falar em julgamento extra petita pela condenação indenizatória, quando o pleito foi expressamente requerido na inicial acusatória e confirmado no curso da instrução processual.
7. Prova dos autos que sustenta o decreto condenatório, concernente aos delitos praticados pelos réus. 7.1. O delito de estelionato se consuma quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, nos termos do art. 171, caput, do Código Penal. 7.2. A figura equiparada prevista no §2°, inc. I, do mesmo artigo, pune aquele que dispõe como própria coisa alheia, como no caso em questão, por terem os réus, valendo-se de documentos falsos, gravado o imóvel da vítima como garantia ao empréstimo por eles contratado e que somente a eles aproveitava. 7.3. o fato de a operação criminosa ter sido posteriormente descoberta não interfere na consumação do delito, que ocorreu com a fraude na emissão dos documentos e na obtenção da vantagem ilícita. 7.4. Tampouco afasta a responsabilidade criminal dos agentes, o fato de o proprietário do imóvel ter buscado judicialmente a preservação de seu patrimônio. 7.5. Ainda que o ardil utilizado pelos agentes tenha levado a erro apenas a instituição financeira, nem por isso restam isentos de responsabilidade quanto à vítima idosa, pois a prática do delito, no caso, atingiu o patrimônio de ambos, sendo evidente os prejuízos não só do banco, pelos valores despendidos com o mútuo, como também do proprietário do imóvel, que se viu privado do bem, o qual chegou a ser levado a hasta pública, face ao gravame ilícito, e igualmente pela necessidade de despender os recursos necessários à instauração do processo judicial para preservação de seu patrimônio.
8. Para a configuração do crime de associação criminosa (art. 288 do CPP), é exigível que três ou mais pessoas se associem, de modo estável e duradouro, independentemente de hierarquia entre seus membros, com a finalidade específica de praticar crimes. 8.1. Não é pressuposto necessário à caracterização do delito, entretanto, que agentes tenham efetivamente cometido os crimes pretendidos, pois se trata a associação criminosa de delito formal, consumando-se no momento em que estabelecida a associação de seus membros de modo estável e duradouro, com o fim de praticar os ilícitos penais. 8.3. No presente caso, os requisitos do tipo penal são demonstrados a partir do vínculo associativo inequivocamente formado entre os réus que se mostra ordenado, com divisão de tarefas específicas entre os agentes, considerando o modus operandi na execução dos delitos, elementos, inclusive, que atribuem o caráter de estabilidade e durabilidade da associação. 8.4. É perfeitamente possível concluir pelos diálogos entre os réus sua intenção de continuarem com a prática criminosa, por meio da realização de novos empréstimos. 8.5. Não remanescem dúvidas de que estavam todos em conluio para que fossem realizadas outras contratações financeiras, havendo referência direta a outros bancos com negociações em andamento. 8.6. Os diálogos entre os réus refletem a manutenção da mesma lógica criminosa, ou seja, a contratação de empréstimos milionários com a utilização de garantias fraudulentas, de tal sorte que, embora um só dos delitos tenha se consumado, resta evidente a associação de seus membros, de modo estável e duradouro, com o fim de praticar os ilícitos penais.
9. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelo ilícito praticado, afigura-se devida a manutenção da pena fixada pelo Juízo monocrático.
10. O art. 387, inc. IV do Código de Processo Penal, autoriza ao juízo criminal a fixar indenização mínima em favor da vítima pelos danos suportados, que podem ser tanto de ordem moral quanto material. 10.1. No caso, o montante fixado para cada vítima mostra-se condizente com o prejuízo, respectivamente, sofrido.
IV. DISPOSITIVO.
11. Recursos conhecidos e não providos.